Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-89.2016.8.05.0245
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000216-89.2016.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SENTO SÉ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros (2)

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO, AROLDO AFONSO DE QUEIROZ JUNIOR, JACYRA RAMOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. DIFERENÇA SALARIAL. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICABILIDADE DO ART. 85, §4º DO CPC. ALTERAÇÃO NESTE PONTO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidor do SAAE, condenando a autarquia ao pagamento de diferenças salariais em virtude de incorreto enquadramento no plano de cargos e salários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do enquadramento do servidor que tomou posse antes da vigência da Lei nº 100/2004 e a forma correta de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SAAE firmou TAC com o Ministério Público reconhecendo a irregularidade no enquadramento dos servidores que tomaram posse antes de 12/05/2004, comprometendo-se a enquadrá-los conforme a redação originária do art. 3º da Lei nº 55/2002.

4. O servidor, tendo tomado posse em 01/09/2003, possui direito ao enquadramento nos termos da redação originária da Lei Municipal nº 55/2002.

5. Cabe ao réu a oposição de fato extintivo do direito do autor, incumbindo-lhe demonstrar a quitação mediante prova documental idônea, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para o momento da liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença integrada em sede de reexame necessário apenas quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II e 85, §4º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA – RemNecCiv 8000215-07.2016.8.05.0245.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8000216-89.2016.8.05.0245,
em que figura como recorrente
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SENTO SÉ - BA
e como recorridos
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, EDILSON DOS SANTOS NUNES e MUNICIPIO DE SENTO SE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04